Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS. HONORÁRIOS FIXADOS NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. MULTA. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.298/1996.
1. Em contrato de financiamento celebrado em data anterior à vigência da Lei no 9.298/1996, é possível a fixação de multa moratória no percentual de 10%.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.